Tribunal: TJMT
Processo: 1022909-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022909-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.407.921-19 (EMBARGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A POSSE DO RECORRENTE SOBRE A ÁREA QUESTIONADA - OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO EM REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Se mesmo após a realização de audiência de justificação prévia a posse não resta satisfatoriamente demonstrada tal situação obsta a concessão de liminar já que a questão requer dilação probatória para esclarecimento dos fatos à luz do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022909-70-2022

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Banco Santander Brasil S/A, em face da do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante reconhecendo que as provas produzidas na audiência de justificação prévia não são bastantes para comprovação da posse do recorrente, bem como há necessidade de dilação probatória para melhores esclarecimentos acerca dos fatos relacionados a questão possessória.

Nas razões recursais o Embargante alega que as provas existentes nos autos demonstram que a posse do Autor ora Agravante somada a de seu antecessor somam mais de 20 anos, sendo mansa, pacífica e de boa fé, como se verifica das testemunhas ouvidas em Juízo.

Assevera que o Juízo desconsiderou as provas realizadas, sendo demonstrado o comportamento contraditório do Embargado que pretende ser mantido na posse tendo o mesmo argumentado que entrou no imóvel mediante autorização do antigo proprietário sob promessa de arrendamento, não havendo qualquer menção a tais fatos no acórdão embargado, não sendo enfrentadas as prova testemunhais favoráveis ao Embargante.

Alega que no caso há afronta aos artigos
373 e 489, IV do Código de Processo Civil e por consequência nega vigência aos artigos 1.207 e o 1.243 do CC. Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar omissão que alega existente.

Nas contrarrazões, o Embargado argumenta que não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar os embargos, havendo necessidade de manutenção do acórdão recorrido.

Alega que o conjunto probatório demonstra que as testemunhas nada sabiam acerca da suposta posse do Embargante, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023